Tribunal: STF
Processo: AI 530544
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROTOCOLADO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO DO RECURSO.
Segundo entendimento predominante nesta
colenda Corte, o prazo para recorrer só começa a fluir com a
publicação da decisão no órgão oficial, sendo prematuro o recurso
que a antecede. Caso dos autos. Precedentes: AI 502.46-AgR, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence e AI 559.903, Rel. Min. 559.903, Rel. Min.
Cezar Peluso.
Agravo regimental desprovido.